Tribunal: TJDFT
Processo: 0722378-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722378-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULLYANE AZEVEDO E SOUZA AGRAVADO: LUDELMAR MARQUES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ULLYANE AZEVEDO E SOUZA, contra r. decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de LUDELMAR MARQUES DE ARAÚJO, processo n. 0004650-86.2012.8.07.0006, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 1a Vara Cível de Sobradinho, assim decidiu (ID 198171771 da origem): “Inicialmente, cabe destacar que o crédito da exequente está garantido pela penhora mensal de 30% da remuneração líquida do devedor, efetivada diretamente na fonte pagadora, até a quitação integral do débito. Prossigo. Com o provimento do Agravo de Instrumento no 0728491-04.2023.8.07.0000, foi determinada a penhora do valor referente à conversão de licença prêmio em pecúnia, a ser recebido pelo servidor Ludelmar Marques de Araújo, até o limite de R$ 414.635,09. Expedido ofício ao órgão pagador ao ID 179785922, com a ordem de penhora do referido valor. Ao ID 189869767 foi juntado ofício no 110/2024-NPJUD/ADVOSF, o qual informa que o processo de conversão da licenças prêmio em pecúnia estava sobrestado por iniciativa de próprio servidor, ora executado, acarretando a impossibilidade de cumprimento da penhora. Em decisão proferida ao ID 191226442, acerca do referido ofício, este Juízo asseverou que a determinação de penhora do valor referente à conversão da licença prêmio em pecúnia havia sido determinado pela Instância Recursal, em sede de agravo de instrumento, não cabendo ao juízo singular a adoção de medida diversa. Expedido novo ofício para cumprimento da ordem de penhora, conforme ID 192119229. A Secretaria junta aos autos ofício no 268/2024 - NPJUD/ADVOSF, com questionamentos encaminhados pelo Senado Federal, acerca do cumprimento da penhora, nos termos determinados pelo juízo. A parte exequente se manifesta ao ID 196873414, requer o imediato e urgente cumprimento da penhora deferida, sob pena de incidir em verdadeira desobediência a ordem judicial já transitada em julgado. Decido. Ao analisar os documentos trazidos pelo órgão pagador, verifico que o valor apurado referente à conversão da licença prêmio em pecúnia do Sr. Ludelmar Marques de Araújo alcança a monta de R$ 85.765,26. Segundo informações juntadas aos autos (ID 196824581), tal valor aguardava autorização para pagamento, no entanto, o processo foi sobrestado, por iniciativa do próprio servidor e por esta razão o órgão pagador informa impossibilidade momentânea de cumprimento da penhora deferida pelo Acórdão exarado pela 6a Turma Cível. Levando em consideração os questionamentos do Senado Federal contidos no ofício ora juntado, considero que a conversão da licença prêmio em pecúnia trata de um direito subjetivo do servidor, cujo exercício depende de sua vontade para ser implementado, não cabendo a este Juízo decisão que substitua a vontade do servidor acerca da conversão da licença prêmio em pecúnia para pagamento do débito objeto do presente feito. Dessa forma, em resposta ao ofício encaminhado pelo órgão pagador, esclareço que a ordem de penhora não tem o condão de substituir a vontade do servidor acerca da conversão da licença prêmio em pecúnia. Se o servidor requereu o sobrestamento do processo referente à conversão da licença prêmio em pecúnia, a penhora deve ser anotada, contudo não será efetivada até que, por vontade do servidor e disponibilidade do órgão o crédito seja disponibilizado ao servidor. Nesse contexto, em atendimento à ordem de penhora exarada pelo TJDFT, o Senado Federal deve manter a penhora sobre o direito de conversão da licença prêmio em pecúnia de forma que, se houver requerimento de dessobrestamento do pedido administrativo e disponibilização de crédito pelo órgão em favor do devedor, a quantia correspondente devera ser depositada em conta vinculada a estes autos. Comunique-se ao Senado Federal o teor desta decisão, de forma que o órgão mantenha a penhora sobre o direito de conversão da licença prêmio em pecúnia de Ludelmar Marques de Araújo, ressalvado que a penhora somente será efetivada mediante a conclusão do processo administrativo e pagamento da indenização ao servidor. Confiro a esta decisão força de ofício, devendo ser encaminhada ao Senado Federal para ciência e cumprimento. A parte exequente deverá juntar aos autos planilha com os valores efetivamente recebidos, para que o Juízo possa se manifestar acerca da liberação do valor depositado na conta judicial vinculada aos autos.” Inconformada, a demandante recorre. Aduz que vem desde 2019 buscando receber o crédito que lhe é devido pelo agravado, todavia, sem sucesso. Diz que foi determinada a penhora da licença premio a que faz jus o agravado, todavia, a vista da ordem de penhora, o órgão pagador, no caso, o Senado Federal, suscitou dúvida, pois o “Executado requereu o sobrestamento do processo referente à conversão da licença prêmio em pecúnia”. Defende que “O que se discute agora nessa via recursal não é mais sobre a penhora ou não da licença prêmio, mas sim sobre a efetivação dela, diante do sobrestamento feito pelo próprio devedor, notadamente como mecanismo para driblar qualquer mecanismo processual que sirva de adimplemento da dívida que tem com a Exequente.” Pondera que cumpria ao Senado Federal apenas cumprir a ordem e realizar o pagamento. Ressalta que “Mais uma vez: o sobrestamento do processo de licença prêmio pelo próprio servidor é mais um meio utilizado pelo devedor para se esquivar do cumprimento e do adimplemento de sua dívida que, repita-se, persiste há mais de 10 anos.” Ao final requer: “A Determinar a intimação pessoal do Agravado para, querendo, manifestar-se acerca do presente agravo; B Conhecer o presente recurso, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade; C Em sede liminar, que seja deferida a ordem para retirar o sobrestamento do processo de licença-prêmio feito pelo próprio Agravado e que a penhora seja efetivada, de modo que o órgão pagador (Senado Federal) deposite na conta judicial vinculada aos autos do processo o montante que já se ciência que o servidor tem direito a receber, qual seja, R$ 85.765,26 (oitenta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis reais); D No mérito, dar provimento ao presente recurso e, por conseguinte, reformar a decisão proferida em 1o grau a fim de que seja efetivada a ordem de penhora já deferida nos autos daquele processo, de modo a retirar o sobrestamento do feito, nos termos do item anterior;” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido de liminar. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária que o momento propicia, colhe-se que, a pretensão recursal é no sentido de obter, pela via judicial, que a ordem de penhora (Agravo de Instrumento no 0728491-04.2023.8.07.0000) implique em determinação ao órgão empregador do agravado, que proceda a conversão da sua licença prêmio em pecúnia, muito embora o servidor, ora recorrido, tenha pleiteado o sobrestamento do processo administrativo. Com a devida vênia e sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta estreita prelibação realizada apenas para o deslinde do pedido liminar, mas, aparentemente, deflui-se dos autos que ainda não teria se aperfeiçoado o processo administrativo da conversão da licença prêmio em pecúnia, e, em tese, a ordem de penhora já deferida não teria, automaticamente, poder de determinação de cunho administrativo envolvida na questão, porquanto relacionada estritamente entre o servidor/agravado e o órgão empregador. Logo, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica, primo ictu oculi, urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que imponham o deferimento da liminar pleiteada, pois a penhora está mantida, de modo a preservar o direito da agravada caso aperfeiçoamento da conversão da licença prêmio em pecúnia. Gizadas estas considerações, constata-se que não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator